Tribunal: TJSP
Processo: 1048580-45.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DA PERNA DIREITA (TORNOZELO). INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DA PERNA DIREITA (TORNOZELO). INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso do autor. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Sequelas de fratura da perna direita (tornozelo). Acidente de trabalho in itinere. Nexo causal incontroverso. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Sequela que não resultou em qualquer redução à capacidade laborativa. Requisito à concessão do benefício não preenchido. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Benefício indevido.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.